Tribunal: TJES
Processo: 5008232-06.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008232-06.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR DE OLIVEIRA REIS RANGEL
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, pretendendo a declaração de nulidade das contratações temporárias estabelecidas entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

Em sede de

sentença (ID 489975)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“ACom esta ficam refutadas todas as argumentações da inicial ou da defesa constantes nestes autos. Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral, declarando encerrada esta fase, sem condenação em custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e oportunamente arquivem-se.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4899751),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4899754)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta salientar que não só a autora, como dezenas de outros contratados nas mesmas hipóteses, têm vindo a este Juízo, como centenas tem ido aos demais Juízos do Estado, solicitar a declaração de nulidade dos contratos, objetivando o depósito do FGTS, com aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/80, demonstrando que é corrente no meio em que se inserem a notícia de que esses contratos são nulos e após se findarem poderão ingressar judicialmente objetivando mais esse benefício, além daquele já dito, de acesso ao serviço público remunerado sem concurso público, em detrimento do resto da população.

É certo que a Lei em referência foi declarada constitucional pela própria Suprema Corte Brasileira. No entanto, o que se estabelece nesta decisão não é a negativa de aplicação da Lei Federal, mas a impossibilidade de que a Requerente dela se beneficie mediante busca judicial de anulação de ato do qual conscientemente participou. Aplica-se aqui a premissa acima decantada, de que a ninguém é dado a beneficiar-se da própria torpeza, sendo, em consequência, vedada a arguição de nulidade de ato jurídico por quem lhe tenha dado causa, nos termos do art. 276 do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)